Tribunal: STF
Processo: RE 1407174
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Adilson Alves Mendes interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ESCRITURAS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E, TAMBÉM, DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS DESCONSTITUÍDAS EM PROCESSO JUDICIAL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FRAUDE CONSTATADA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO VENDEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO DIANTE DA FALHA NO SERVIÇO NOTARIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial pelos autores, ora apelantes, em razão dos prejuízos experimentados com a declaração judicial de nulidade da escritura pública e do registro dos imóveis adquiridos e quitados de Geraldo Magela Soares, em processo diverso, ante a fraude constatada diante da falsificação da assinatura do promitente vendedor. Pretensão recursal de reforma da sentença ao argumento de que os titulares do 14º Ofício de Notas e do 9º Ofício de Registro de Imóveis teriam sido os responsáveis pelos danos suportados, tendo em vista que não atuaram de forma diligente no exercício de suas atividades, tendo em vista que não observaram atentamente os documentos falsos apresentados no momento da lavratura e do registro da escritura de compra e venda dos imóveis adquiridos, de modo que, confiantes na legalidade e legitimidade dos atos, já que dotados os notários e registradores de fé pública, entabularam promessa de compra e venda dos referidos bens, cuja nulidade foi reconhecida posteriormente por sentença transitada em julgado, razão por que perderam todos os valores pagos. Alegações parcialmente acolhidas. Serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, de modo que, ao contrário do que concluiu o magistrado a quo, a responsabilidade civil dos tabeliães, notários e oficiais de registro, como delegatórios de serviço público, é objetiva, com fundamento no artigo 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Responsabilidade civil dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos regulamentada no artigo 22 da Lei 8.935/94, que prevê que eles terão a obrigação de indenizar os danos que, na prática de atos próprios da serventia, causarem a terceiros. Por se tratar de serviço público, a atividade notarial que, diante da natureza de serviço público, deve se dar por conta e risco do delegatário, de forma que, provada a prática de ato fraudulento na lavratura e no registro de escritura pública, inequivocamente, resulta caracterizada a responsabilidade do agente delegado e a sua obrigação de indenizar os danos causados. Conjunto probante colacionado ao processo que evidenciou, especialmente diante da prova documental produzida, que a falsidade documental se iniciou com a lavratura e o registro da escritura de promessa de compra e venda firmada entre Michel Resnikoff e Geraldo Magela, no ano de 1995, diante da prática do ato por pessoa diversa do proprietário do imóvel, que apresentou documentos falsos e por ele se fez passar. Conclusão obtida nos autos do processo 1996.001.040547-7, por sentença transitada em julgado, em decorrência da ação proposta pelo proprietário original dos imóveis, diante da constatação de que foram utilizados documentos falsos na lavratura das escrituras, o que acarretou a nulidade dos negócios jurídicos, inclusive aqueles posteriormente realizados pelos apelantes. Falha evidente dos então titulares dos Cartórios do 14º Ofício de Notas e do 9º Ofício de Registro de Imóveis, cujas funções, dotadas de fé pública, destinavam-se a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Falta de cuidado do notário e do registrador na prática de ato próprio da serventia que possibilitou a lavratura e o registro de escrituras de promessa de compra e venda de dois imóveis falsas, que não traduziram a vontade do promitente vendedor, o que colocou os apelantes em erro e permitiu que, posteriormente, firmassem negócio jurídico, com o pagamento de parte do preço, que, finalmente, foi tornado nulo. Dano material caracterizado em razão da quitação do sinal pelos apelantes, conforme destacado nas escrituras públicas, bem como do pagamento dos ônus sucumbenciais nos autos do processo 1996.001.040547-7, em que foram declarados nulos os negócios jurídicos, das custas dos atos tonados nulos igualmente, relativos às promessas de compra e venda por ele firmadas, de modo que todos esses valores, a serem apurados em liquidação de sentença, deverão ser ressarcidos aos apelantes. Pleito de reparação por dano moral que, igualmente, comporta acolhimento, ante a flagrante quebra da justa e legítima expectativa de aquisição dos imóveis mediante o pagamento do preço. Situação que, por óbvio, causou significativo mal-estar e que, por isso, ultrapassou o mero aborrecimento. Quantum da reparação que deve ser estabelecido em R$10.000,00(dez mil reais) para cada apelante, diante das peculiaridades do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença integralmente modificada. Pedidos iniciais totalmente acolhidos. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso II, 37, caput, e 236, § 1º, da Constituição Federal.



    Aduz que “a responsabilidade dos ofícios de notas e de registro está adstrita as seus respectivos atos próprios relativos às suas atribuições e funções descritas na lei” e que “não se pode imputar tanto a um quanto a outro delegatário a responsabilidade civil por atos alheios ao seu ofício”.



    Afirma que “o oficial de registro apenas protocola o título, instrumentalizado por escritura pública lavrada no ofício de notas, que tem fé-publica, e qualifica os seus aspectos extrínsecos, e se o mesmo é dotado de todas as consignações que a legislação prescreve e obriga que lhe seja inserida”.



    Ressalta que o “oficial de registro não recebe partes, não analisa os documentos necessários à lavratura do ato notarial. O documento que lhe é pertinente é a certidão ou translado extraído dos livros do notário, sendo-o examinado pelas suas frias letras verbo ad verbum, e se obedece aos princípios de registro imobiliário, como, por exemplo, o da prioridade, disponibilidade, continuidade, especialidade objetiva, especialidade subjetiva, legalidade, e se nela contém a descrição de todos os requisitos da lavratura de escritura pública”.



    Defende que “não existe qualquer ato ilícito comissivo ou omissivo, nem nexo causal e o dano no caso dos autos que possa ser imputada qualquer responsabilidade civil ao registrador. Portanto, afastado qualquer dever de indenizar, em vista da ausência de tais elementos, por parte do oficial de registro”.



    Em 18/10/2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 777.



    Ato contínuo, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 842.846/SC, feito paradigma do Tema nº 777, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. ESCRITURAS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E, TAMBÉM, DE COMPRA E VENDA DEIMÓVEIS DESCONSTITUÍDAS EM PROCESSO JUDICIAL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO POR FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO VENDEDOR. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA RECONHECER DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DA FALHA NO SERVIÇO NOTARIAL. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS. ARTIGO 1030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    Decisão da Terceira Vice-Presidência que determinou o retorno dos autos para examinar se pertinente o exercício da retratação, por entender que o objeto da presente demanda versa sobre matéria repetitiva, cujo mérito fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 777. Caso em apreço em consonância com a matéria tratada no julgado paradigmático. Responsabilidade do tabelião e do registrador oficiais que, no exercício de suas funções, causaram danos aos autores-apelantes. Falha na prestação de seus serviços, em especial a conferência da autenticidade dos documentos pessoais apresentados por ocasião da lavratura e do registro de escritura de compra e venda de imóveis, posteriormente declarados nulos judicialmente, em decisão transitada em julgado, por fraude. Falsidade da assinatura do vendedor. Perda dos valores quitados pelos adquirentes-recorrentes. Acórdão que reformou a sentença de improcedência, para reconhecer a responsabilidade do notário e do tabelião, condenados ambos ao ressarcimento do dano material, consistente nos valores pagos como sinal pelos lotes de terreno, a título de ônus sucumbenciais nos autos do processo nº 1996.001.040547-7, como custas na prática dos atos notariais e registrais declarados nulos, bem como ao pagamento de compensação moral, a cada apelante, de R$10.000,00(dez mil reais). Ausência de hipótese prevista no artigo 1030, II, do Código de Processo Civil. Imperiosa a devolução dos autos à 3ª Vice-Presidência para as providências cabíveis. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a procedência dos pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais com base na seguinte fundamentação:



    “Com efeito, insurgiram-se os apelantes em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de ressarcimento de dano material e de reparação por dano moral, direcionados aos titulares do 14º Ofício de Notas e do 9º Ofício de Registro de Imóveis, em decorrência da falha na prestação de seus serviços, em especial a conferência da autenticidade dos documentos pessoais apresentados por ocasião da lavratura e do registro de escritura de compra e venda de imóveis, de modo a prejudicá-los em negócio jurídico de promessa de compra e venda firmado posteriormente com relação aos referidos bens, já que o contrato inicialmente celebrado fora tornado nulo por sentença transitada em julgado, com reflexos diretos nos atos posteriores. 



    De fato, a sentença entendeu pela improcedência dos pedidos autorais ao fundamento de que a fraude perpetrada por aquele que se fez passar pelo promitente vendedor dos imóveis, mediante a apresentação de documentos falsos, resultou invencível, de forma que não possuíam os titulares dos Ofícios de Notas e de Registro de Imóveis condições mínimas de impedir a sua ocorrência. Tanto assim que foi necessária a realização de perícia grafotécnica a fim de constatar a falsidade dos documentos apresentados, nos autos do processo 1996.001.040547-7, em que finalmente, foi declarada a nulidade do negócio jurídico. 



    Asseverou, ainda, o magistrado sentenciante que, ainda que fosse reconhecida a responsabilidade com base na falta do serviço, o único prejuízo experimentado pelos apelantes seria aquele decorrente da promessa de compra e venda assinada, ou seja, o sinal de R$45.000,00, não havendo provas acerca da quitação do preço dos bens. 



    Entretanto, o que se verifica é que a sentença não conferiu a adequada solução à demanda, razão por que deverá ser modificada. 



    De início, há que se consignar que, ao contrário do que concluiu o magistrado a quo, a responsabilidade civil dos tabeliães, notários e oficiais de registro, como delegatórios de serviço público, é objetiva, com fundamento no artigo 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil. 



    (...)



    Nos termos da Lei 8.935/94, que surgiu do comando do artigo 236 da Constituição da República Federativa do Brasil para disciplinar e regulamentar a atividade dos notários e dos oficiais de registro e a sua responsabilidade civil e criminal, previu em seu artigo 22 a obrigação dessas pessoas de indenizar os danos que, na prática de atos próprios da serventia, causarem a terceiros.



    Diante desse contexto, importa salientar que a responsabilização do delegatário exige a existência de dano e o nexo de causalidade com a conduta comissiva ou omissiva a ele imputada, já que não respondem tais pessoas por risco integral, sem que seja necessária a perquirição acerca da culpa, diante do já mencionado afastamento da responsabilidade subjetiva nesse caso. 



    Perfilhadas, portanto, tais considerações e estabelecida a responsabilidade objetiva dos notários e dos oficiais de registro, cumpre registrar que resultaram evidenciados, no caso sub examen, todos os elementos necessários para a configuração da referida responsabilidade e o dever de indenizar os prejuízos causados. 



    Com efeito, o conjunto probante colacionado ao processo apontou, sem dúvida, que, em 18/12/1995 e em 07/02/1996, respectivamente, foram lavradas escrituras de promessa de compra e venda e, também, de compra e venda, perante o 14º Ofício de Notas, dos lotes de terreno 34 e 35, da quadra X, do PA 6.248, ambos situados na Avenida Comandante Júlio de Moura, figurando como vendedor Michel Wilson Resnikoff e como comprador Geraldo Magela Soares, pelo preço de R$100.000,00 cada imóvel, com o registro de ambos os negócios jurídicos perante o 9º Ofício de Registro de Distribuição. 



    Cumpre destacar, igualmente, que, dois dias depois, ou seja, em 09/02/1996, o Sr. Geraldo Magela Soares firmou com os ora apelantes promessas de compra e venda dos lotes de terreno acima mencionados, perante o 23º Ofício de Notas, sendo que o lote de terreno 34 foi prometido à venda pelo preço de R$150.000,00 à Construtora Jhecel, enquanto o lote de terreno 35, pelo mesmo valor, a Rogério Luiz Pereira Mocho, Carlos Alberto Lourenço Mocho, Luciene Gracia Gomes de Souza Teixeira, Dalva Maria Gomes Sousa e Sandra Regina Gomes Sousa e Silva. 



    No entanto, todos os negócios jurídicos acima foram declarados nulos por sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo 1996.001.040547-7, por ocasião da ação proposta por Michel Wilson Resnikoff, proprietário original dos lotes de terreno, que alegou terem sido lavradas as escrituras mediante falsidade de seus documentos apresentados por pessoa por ele desconhecida. 



    Resultou, inequívoco, portanto, nestes autos que a falsidade documental se originou com a lavratura e o registro das escrituras dos negócios jurídicos firmados entre Michel Resnikoff e Geraldo Magela e que seus reflexos se estenderam aos negócios jurídicos celebrados entre ele e os apelantes, finalmente, declarados nulos. 



    Evidente, desse modo, a falha do serviço pelos então titulares dos Cartórios do 14º Ofício de Notas e do 9º Ofício de Registro de Imóveis, cujas funções, dotadas de fé pública, destinavam-se a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 



    Assim, importa salientar que, de acordo com a leitura atenta dos dispositivos da Lei 8.935/94, o notário extrai a vontade negocial das partes, reduzindo-a a termo, instrumentalizando-a e autenticando-a, para que possa valer para o futuro, e pode fazer tudo o que a lei não proíbe (princípio da autonomia privada dos usuários), enquanto o registrador, destinatário dos atos praticados pelos notários, examina a validade dos documentos e títulos que lhe são apresentados, para que possa atribuir a publicidade erga omnes e os efeitos deles esperado. E submete-se ao bloqueio de legitimação, ou seja, só faz o que a lei autoriza (princípio da legalidade). 



    Dúvida não há, portanto, que a falta de cuidado do notário e do registrador na prática de ato próprio da serventia tornou possível a lavratura e o registro de promessa de compra e venda de dois imóveis de modo fraudulento, já que não traduziram a vontade do promitente vendedor, o que colocou os apelantes em erro e permitiu que, posteriormente, firmassem negócio jurídico, com o pagamento de parte do preço, que, finalmente, foi tornado nulo. 



    Tal falha na prestação do serviço destoa dos fins a que se destinam os serviços notariais e registrais, como acima mencionados, e impõe o reconhecimento de sua responsabilidade civil. 



    (...)



    Com base nessas linhas e diante do conjunto probatório colacionado ao processo, fácil concluir pela falha na prestação do serviço, com evidente nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo ao ofendido, elementos que se mostram suficientes para a configuração da responsabilidade objetiva do notário e do registrador.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCURAÇÃO ELABORADA A PARTIR DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA CULPA DO TABELIÃO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem entendeu que o notário não pode ser responsabilizado por ato de vontade das partes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.415.301/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 15/06/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. ATOS E OMISSÕES. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA Nº 777. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR TABELIÃO. DANO CAUSADO A TERCEIRO. CULPA CONSIGNADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.157.740/ES-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.4.2018. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido, seja necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.103.208/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente